Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL. MARCO INICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Condenação impugnada apenas por recurso defensivo, implicando o trânsito em julgado para a acusação em primeiro lugar, e só depois para a defesa. O Juízo da Execução julgou extinta a punibilidade do crime, adotando como marco inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado para a acusação, com o que não se conformou o Ministério Público.
2 O Código Penal prevê expressamente que a prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado para a acusação. Interpretação diversa afrontaria diretamente dispositivo legal em vigor e prejudicaria o réu por ter simplesmente recorrido.
3 Agravo na execução penal não provido.